Tribunal: TJPA
Processo: 0858969-12.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858969-12.2022.8.14.0301

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INCONGRUÊNCIA COM A CONTROVÉRSIA RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão no qual o órgão julgador conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a improcedência da ação anulatória ajuizada pelo embargante.

2. O recorrente alega que o acórdão possui omissão, uma vez que o órgão julgador deixou de apreciar a petição de ID 15089688, na qual informou o pagamento de parte dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa e pleiteou a conversão do julgamento em diligência, a fim de intimar o Estado do Pará, para confirmar se os débitos foram quitados administrativamente, o que ocasionaria a perda parcial do objeto recursal.

3. A partir da leitura do Acórdão embargado, verifica-se que o órgão julgador promoveu a análise clara e bem fundamentada a respeito do teor do recurso interposto, manifestando-se sobre os argumentos e aspectos relevantes para a solução da controvérsia, não se verificando, portanto, nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material sobre ponto capaz de interferir na conclusão adotada.

4. O pedido de conversão do julgamento em diligência, para manifestação da parte apelada sobre o pagamento de parte do tributo, não possuía congruência com a controvérsia recursal, que consistia em verificar se o apelante era o sujeito passivo da obrigação tributária e se os débitos possuíam ou não as nulidades arguidas. O Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STF e do STJ.

5.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/1/2024 a 5/2/2024, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0858969-12.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração (ID 15241904) opostos por BANCO SAFRA S.A, contra o Acórdão ID 15009697,
no qual o órgão julgador
conheceu o recurso de apelação e negou-lhe provimento. A ementa do aresto possui o seguinte teor:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART.85, §11º DO CPC.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida e julgando extinta a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC. Por fim, condenou o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios em 10 % do valor da causa;

2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ.

3. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial.

4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

Inconformado, o Banco Safra opôs os presentes
embargos de declaração, aduzindo que o referido Acórdão possui
omissão,
uma vez que o órgão julgador deixou de apreciar
a petição de ID 15089688, datada de 13/07/2023, na qual informou o pagamento de parte dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa e pleiteou a conversão do julgamento em diligência, a fim de intimar o Estado do Pará, para confirmar se os débitos foram quitados administrativamente, o que ocasionaria a perda parcial do objeto recursal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15618668, refutando as alegações recursais, e pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão
ID 15009697,
no qual o órgão julgador
conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento
, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória ajuizada pelo embargante.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a cognição dos embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade, omissão, contradição e erro material,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Especificamente, quanto à hipótese do inciso II, a legislação processual definiu como omissão as seguintes situações (art. 1.022, parágrafo único, do CPC):

1)

Deixar de se manifestar sobre tese firmada em sede de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de incompetência;

2)

Incorrer a decisão judicial em qualquer das condições descritas no art. 489, § 1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento

No presente caso, cuidam os autos de ação anulatória de débito fiscal. Os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. O autor/embargante pretendia desconstituir 28 (vinte e oito) lançamentos fiscais de IPVA, arguindo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo das obrigações tributárias, na condição de contribuinte.

Esta Turma julgadora negou provimento à apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem.

A partir da leitura d
o Acórdão, verifica-se que o órgão julgador promoveu a análise clara e bem fundamentada a respeito do teor do recurso interposto, manifestando-se sobre os argumentos e aspectos relevantes para a solução da controvérsia,
não se verificando, portanto, nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material sobre ponto capaz de interferir na conclusão adotada
.
Vejamos o que disse o acórdão embargado naquilo que interessa:

“(...)
Para afastar a posição de responsável pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira deveria ter comprovado, nos autos, a transmissão da propriedade, o que pressupõe o efetivo exercício da opção de compra pelo arrendatário no encerramento do contrato e terceiros (arrendatários)
.

(...)

Da análise acurada dos autos, a par de não passar despercebido a existência de documentos indicando baixas de gravames
,
por meio do Sistema Nacional de Gravames, não é possível definir, com precisão, em que momento os respectivos contratos de arrendamento mercantil foram efetivamente/definitivamente finalizados.

Além disso, a recorrente não se desincumbiu de provar de forma cabal/ contundente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I , CPC), o que poderia ter sido feito através das cópias dos contratos com os respectivos recibos de quitação, indicando a opção de aquisição dos veículos pelos arrendatários e, principalmente, olvidou-se de juntar documentos que atestassem que as transferências das propriedades de todos os veículos ocorreram antes dos respectivos lançamentos tributários.

Logo, considerando a legislação estadual, a insuficiência do conjunto probatório e o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos tributários de IPVA referente às CDA’s listadas na peça inaugural.”

O pedido de conversão do julgamento em diligência, para manifestação da parte apelada sobre o pagamento de parte do tributo, não possuía congruência com a controvérsia recursal, que consistia em verificar se o apelante era o sujeito passivo da obrigação tributária e se os débitos possuíam ou não as nulidades arguidas.

Constata-se, pelas razões acima, que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 29 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2024